Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO E. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C – CPC/73. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 E DO INCISO I DO § 1o DO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PORCENTAGEM PERMITIDA EM LEI OBSERVADA. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Considerando que a matéria foi deduzida na emenda à inicial e combatida na defesa do Réu/Apelado, vindo a ser devidamente apreciada na sentença, não restou configurada a alegada inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2 – O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.
3 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada.
4 – A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539); “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541).
5 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.
6 – A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional.
7 – Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e/ou com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor.
8 – A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que, considerando a soma de todos os empréstimos, se determine a limitação ao percentual pretendido.
9 – A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018).
10 – No que tange aos descontos realizados em folha de pagamento, de acordo com o art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF, referidas deduções encontram-se limitadas a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor e observando-se que, no caso concreto, a soma dos valores debitados no contracheque não excede o limite legal.
11 – Devidamente observada a limitação legal nos descontos efetivados diretamente em folha de pagamento e decorrendo, os débitos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o não acolhimento da pretensão autoral.
Apelação Cível desprovida.